Tribunal: STF
Processo: ARE 1398599
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ADMINISTRATIVO. TAXA DE EXPEDIENTE. EXIGÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. INFRINGÊNCIA DO ART. 5º, XXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. GARANTIA INDEPENDENTEMENTE DO RECOLHIMENTO DE TAXAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. TEMA N. 314/RG. ADI 6.145. ENUNCIADO VINCULANTE N. 21 DA SÚMULA.



    1. A decisão do Colegiado de origem divergiu da compreensão do Supremo, plasmada no AI 698.626 QO, piloto do Tema n. 314/RG, no sentido da inconstitucionalidade da exigência de depósito prévio para admissibilidade de recurso administrativo.



    2. No julgamento da ADI 6.145, o Supremo reconheceu a inconstitucionalidade da exigência da taxa criada pela Lei n. 15.838/2015 e pelo Decreto n. 31.859/2015, ambos do Estado do Ceará, para fins de interposição de recurso administrativo, por violação ao direito de petição, constitucionalmente assegurado.



    3. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Enunciado vinculante n. 21 da Súmula.



    4. Agravo interno desprovido.